Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727520-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARCILIO DE FREITAS IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência de recurso. Decido. Aponta o requerente que “o pedido de revogação de prisão preventiva do réu foi deferido pelo juízo "a quo", com a devida expedição de alvará de soltura. Ante o exposto, a defesa desiste do recurso de ID76541073 e solicita o arquivamento do feito.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025 15:40:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator